Tribunal: TJDFT
Processo: 0738267-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738267-91.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA EMBARGADO: FRANCISCO GUILHERME NOBREGA SPINELLI DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERFORTE (Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais LTDA) contra o v. acórdão exarado sob o ID 66726392, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Em suas razões recursais (ID 67111140), o agravante alega que o v. acórdão recorrido padece de contradição e erro, pois a capitalização dos juros foi prevista em contrato e sua aplicação é possível para os contratos de mútuo bancário celebrados a partir de 31 de março de 2000. Sustenta que inexiste excesso de execução e que o r. pronunciamento judicial foi omisso, haja vista que a cláusula contratual de capitalização mensal não foi declarada nula na sentença. Por isso, entende que ela deve ser aplicada. Ao final, postula a reforma do v. acórdão, a fim de que seja suprida a omissão e contradição/obscuridade apontadas, por meio da aplicação de juros compostos aos cálculos do débito exequendo. É o relatório. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal, nos moldes do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024 às 18:28:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora